Tribunal: TJMT
Processo: 1010154-14.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010154-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), Juiz da vara única da comarca de Colniza/MT (IMPETRADO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA LETICIA FRANCA DA SILVA - CPF: 071.723.371-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA PRONÚNCIA – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INDIGNIDADE HUMANA NÃO REVELADA – SESSÃO DESIGNADA PARA 14.07.2022 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, notadamente porque as redesignações das sessões do Tribunal do Júri foram fixadas em datas próximas e por conta do pedido do Ministério Público e após da convocação da Magistrada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a participar de uma reunião, ainda que eventual retardamento processual se verifica pela contribuição da própria defesa, que, inicialmente indefinida (foram, pelo menos, quatro tentativas de nomeação de defensor dativo), pugnou pela produção antecipada de provas e, nas oportunidades em que foram adiadas as sessões plenárias designadas, não esboçou nenhuma oposição, a justificar certo elastério no trâmite processual e impedir o acolhimento da tese de coação ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rodrigo José Grasse
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Inicialmente relata que está segregado desde 19 de setembro de 2018, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I e artigo 211, ambos do Código Penal.

Arguiu que se encontra segregado há mais de 03 (três) anos e 08 (oito) meses, sendo que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi agendada por 03 (três) vezes, sem culpa do beneficiário.

Afirmou que desde a sua prisão, o paciente se encontra acautelado, aguardando o desfecho processual da instrução criminal, restando configurado excesso de prazo para a formação da culpa, não imputado ao beneficiário ou a sua defesa.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 129490658).

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 130257150.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 130336670.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela denegação da ordem (id. 132013663), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA PRONÚNCIA –
EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO NÃO VERIFICADO
– INEXISTE QUALQUER INÉRCIA DESARRAZOADA PROVOCADA PELA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA, SENDO CERTO QUE EVENTUAL RETARDAMENTO PROCESSUAL SE VERIFICA PELA CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA, QUE, INICIALMENTE INDEFINIDA (FORAM, PELO MENOS, QUATRO TENTATIVAS DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO), PUGNOU PELA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, INTERPÔS RECURSO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E, NAS OPORTUNIDADES EM QUE FORAM ADIADAS AS SESSÕES PLENÁRIAS DESIGNADAS, NÃO ESBOÇOU NENHUMA OPOSIÇÃO – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DAS SÚMULAS Nº 64 E 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALÉM DISSO, OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO ABSOLUTOS, FATAIS E IMPRORROGÁVEIS, LOGO, DIANTE DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, AFIGURA-SE JUSTIFICÁVEL EVENTUAL PROLONGAMENTO, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rodrigo José Grasse
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Em resumo, o paciente
sustentou que está preso desde 19 de setembro de 2018 e, apesar de passados mais de 03 (três) anos e 08 (oito) meses, ainda não foi realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, que, inclusive, já foi agendada e remarcada por, pelo menos, três ocasiões. Afirmou que processo não demanda complexidade e, por essa razão, não há justificativa para o lapso de tempo que se encontra recolhido à prisão.

Ainda, emerge dos autos que a decisão de pronúncia foi prolatada em 31 de maio de 2021, bem como já designado para a realização do Tribunal do Júri para os dias 18 de maio de 2022, 03 de junho de 2022 e 14 de julho de 2022.

A autoridade apontada como coatora consignou nas informações prestadas que:

“...
A
ação penal foi distribuída no dia 02/10/2018
, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em face de RODRIGO JOSÉ GRASSE, vulgo “Grasse”, qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2°, inciso I, e art. 211, ambos do Código Penal.

No dia
12/10/2018 a defesa do acusado pleiteou pela produção antecipada de provas
.

A
denúncia foi recebida em 16.10.2018
, oportunidade em que foi determinada a citação do denunciado para responder a ação.

Após a concordância da acusação, no
dia 13/11/2018 foi deferida a produção de prova antecipada em favor da Defesa, sendo procedida a oitiva de quatro testemunhas em 14/12/2018
.

Devidamente citado, e não havendo mais Defensoria Pública na comarca para atender a demanda do acusado,
após a renúncia de 04 advogados dativos nomeados pelo juízo, o acusado apresentou resposta à acusação em 31/07/2019
, não sendo arguida qualquer preliminar, razão pela qual foi designada audiência de instrução e julgamento.

Houve revisitação da prisão preventiva do Paciente em 19/09/2019, a qual foi mantida, por não haver noticia de fato que ensejasse a sua revogação.

Durante a
instrução probatória foram ouvidas 10 (dez) pessoas
na qualidade de testemunhas e informantes neste juízo,
no dia 05/10/2019, enquanto o Paciente foi interrogado via carta precatória em 04/10/2019
.

Novas revisitações da prisão preventiva do Paciente em 06/04/2020 e 10/08/2020, a qual foi mantida por não haver noticia de fato novo que ensejasse a sua revogação. Na oportunidade, foram designadas novas datas para oitiva de testemunha da acusação.

Encerrada a instrução em 18/09/2020
, as partes apresentaram alegações finais, sendo que o Ministério Público pleiteou pela pronúncia do acusado como incurso nos crimes descritos na denúncia, enquanto que a Defesa pugnou pela impronúncia ante a ausência de provas de que ele tenha praticado o crime.

No dia
31/05/2021 foi proferida sentença de pronúncia
[...]

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido em sessão plenária, no dia 22/09/2021
.

Com retorno dos autos a este juízo, apresentado o rol de testemunhas pela acusação, no dia 19/01/2022 foi proferida decisão
designando a data de 18/05/2022 para realização da sessão do júri
, bem como mantendo a prisão preventiva do ora Paciente “per relationem”.

No dia 25/04/2022 o Ministério Público pugnou pela redesignação da sessão plenária,
uma vez que iria presidir uma audiência pública complexa no dia anterior à data designada
.

Diante da manifestação da
defesa não se opondo ao pleito
, o Magistrado que me antecedeu
redesignou a sessão plenária para o dia 03/06/2022
, bem como procedeu a nova revisitação à prisão preventiva decretada nos autos “per relationem”.

Na semana que antecedeu a data retromencionada,
esta Magistrada foi convocada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a participar de uma reunião na cidade de Juína
, que aconteceria no dia 04/06/2022, às 09h, ou seja, no dia seguinte à solenidade. E, como é de conhecimento de V. Excelência, a cidade de
Colniza está localizada a aproximadamente 294km de distância de Juína
, se tratando de estrada de chão, cujo trajeto se percorre em aproximadamente 7 horas, razão pela qual teria que iniciar o deslocamento no dia que antecederia a reunião.

Justifico
, ainda, a redesignação para o mês de Julho, visto que as sessões plenárias são realizadas no prédio da Câmara Municipal do município e no mês de junho já haviam sessões legislativas agendadas para o dia 06/06 e 27/06,
sendo que nas semanas vagas entre tais datas já existiam 04 júris designados
, bem como
outras audiências de réus presos e um feriado
.
Todo o contexto foi minuciosamente observado por esta Magistrada, aliado à dinâmica utilizada pelos servidores da comarca responsáveis pela montagem do plenário com antecedência aos atos, visto que arroladas 13 (treze) testemunhas, sendo a data de 14/07/2022 a mais favorável para realização o mais breve
...”
(id. 130257150).

Inicialmente, calha informar,
que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se as particularidades do feito, eis que as redesignações do Conselho de Sentença foram justificadas, não havendo qualquer indolência judiciária.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Acresça-se, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex vi
: STF – ADI n.º 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.º 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

“A situação de emergência decretada em razão da
pandemia
causada pelo novo coronavírus
Covid
-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos
prazos
[...], justificando eventual
excesso
.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante das justificativas apresentadas pela autoridade apontada como coatora para as redesignações do Tribunal do Júri, bem como o cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - –

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA -

INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICAMENTE ENCERRADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL

- FEITO COMPLEXO -

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

O

constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente estar preso há mais de um ano, cuida-se de feito complexo, no qual figuram no polo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual, além de tudo, a instrução encontra-se praticamente encerrada, restando apenas a juntada do relatório de sigilo telefônico
.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.”
(N.U 1018009-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

In casu
, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando pendente apenas a realização do Tribunal do Júri, designada para o dia 14 de julho de 2022.

Ainda, nas informações da autoridade apontada como coatora é possível verificar que inexiste qualquer inércia desarrazoada provocada pela autoridade judicial, sendo certo que eventual retardamento processual se verifica pela contribuição da própria defesa, que, inicialmente indefinida (foram, pelo menos, quatro tentativas de nomeação de defensor dativo), pugnou pela produção antecipada de provas, interpôs recurso da decisão de pronúncia e, nas oportunidades em que foram adiadas as sessões plenárias designadas, não esboçou nenhuma oposição.

Assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Igualmente, que o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com a preclusão da decisão de pronúncia, é fator impeditivo de eventual discussão acerca do excesso de prazo da prisão, conforme, inclusive, prevê o Enunciado da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça1 e a jurisprudência desse Tribunal, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO NA FASE DA PRONÚNCIA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – I – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO DECRETO – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE IN CONCRETO DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – II – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE INÉRCIA DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – III – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I – Se o paciente permaneceu preso durante a primeira fase do rito do Tribunal do Júri e ainda persiste o periculum libertatis, apresenta-se legítima a manutenção da cautela extrema na decisão de pronúncia, dada a demonstrada gravidade in concreto da conduta criminosa, as reiteradas práticas delitivas no âmbito da violência doméstica e contra a mesma vítima e as incursões pretéritas do paciente na seara criminosa. Tais fatores, por revelaram sua periculosidade quando em liberdade, autorizam a custódia processual com vistas a acautelar a ordem pública;

II – Se o órgão acusatório vem se manifestando dentro dos prazos legais e o magistrado tem impulsionado o feito sempre que instado a fazê-lo, não há falar-se em excesso injustificado de prazo para encerramento da ação penal, especialmente quando não evidenciado qualquer descaso do órgão ministerial e/ou do juízo singular e já prolatada a sentença de pronúncia, de modo, a incidir, na hipótese, o enunciado n.º 21 da súmula do STJ (Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução)
;

III – Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.”
(TJ-MT 10202367520208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2020).

Portanto, não há nenhuma demora excessiva no impulsionamento dos atos processuais a evidenciar ofensa à duração razoável do processo, considerando-se, especialmente, o desencadeamento dos atos que permearam a marcha processual, tal como informou a autoridade judiciária.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Rodrigo José Grasse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022